Tribunal: TJDFT
Processo: 0027247-53.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027247-53.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: RONY JOSE DA SILVA, TATIANE SILVA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID Num. 15946346 - Pág. 1, não consta nos autos procuração das recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizarem a representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, as recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO. INÉRCIA. DOCUMENTO NOS AUTOS ORIGINAIS. ART. 1.017, § 5o, do CPC/2015. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual no prazo estabelecido. 2. "A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior." (AgInt no AREsp n. 1.447.689/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019). 3. Inaplicável o art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 no âmbito do recurso especial ou do respectivo agravo contra sua inadmissibilidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1496951/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017